Tribunal: TJES
Processo: 5009624-86.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado; Excesso de prazo para instrução / julgamento; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009624-86.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ABNER CRISTIAN DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009624-86.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ABNER CRISTIAN DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –

ARTIGO
121, §2º, INCISOS I,
III E IV
, C/C ARTIGO
14
,
INCISO II,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
EXCESSO DE PRAZO
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
NÃO CARACTERIZAÇÃO –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
IMPOSSIBILIDADE –
ORDEM DENEGADA.
1
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de somente reconhecer o excesso de prazo na instrução quando demonstrada desídia na condução do feito.

2.
Em que pese o tempo de prisão cautelar suportado pelo paciente, depreende-se que o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, principalmente tratando-se o presente de feito complexo, com 03 (três) réus e defesas distintas.

3.

O magistrado de primeiro grau pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do evidente risco de reiteração delitiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4
.

Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública
.
5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009624-86.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ABNER CRISTIAN DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam os presentes autos de
Habeas Corpus
com expresso pedido de liminar, impetrado em benefício de
ABNER CRISTIAN DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, bem como demora excessiva para formação da culpa.

Informa que o paciente é réu em ação penal que apura seu suposto envolvimento em tentativa de homicídio datada de 2016, alinhando que ocorreram diversas tentativas de oitiva da vítima, a qual não compareceu aos atos instrutórios.

Diante desses argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para seja o coacto posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, requer sejam aplicadas medidas alternativas à prisão prevista no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em análise dos autos, observo que o postulante foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal.

No que se refere à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, relembro que essa verificação
“não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto"
(HC n. 331.669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

Nesta toada, em que pese os argumentos trazidos pelo nobre impetrante, não identifico, por ora, afronta ao princípio da razoabilidade na condução do feito.

Isso porque, apesar do tempo de prisão suportado pelo acusado, não há que se falar em liberdade por excesso de prazo na instrução, uma vez que em observância às informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau,

já fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de outubro de 2023.

Ademais, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que “ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)”. (RHC 130.280/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

No caso em apreço, todavia, depreende-se que o trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do feito.

Conforme verifico, trata-se de feito complexo, envolvendo 03 (três) réus, e diversos pedidos de liberdade provisória.

Não somente, observo que o magistrado de primeiro grau vem revisando de forma devida e regular a necessidade do segregamento cautelar dos acusados, não me parecendo adequada a soltura do coacto no momento.

Isso porque, conforme evidenciado através do decisum guerreado, e além da gravidade concreta da prática delitiva,
“
o periculum libertatis está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista que em consulta ao SEEU, foi verificado que o paciente foi condenado nas seguintes ações penais
: n° 0008690-93.2017.8.08.0011, pela prática da infração penal prevista no artigo 33 da lei federal n° 11.343/06, tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença na data de 09/04/2018; n° 0006632-06.2015.8.08.0006, pela prática da infração penal prevista no artigo 33 da lei federal n° 11.343/06, tendo ocorrido o trânsito em julgado na data de 03/10/2016”.

Ora,

conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva é fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE. 1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Diante dessas circunstâncias, prudente a manutenção da prisão cautelar do postulante, eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública no caso em questão.

À vista disso, não verificada irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do requerente que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus,
e presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar, não reconheço ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Portanto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.